Tribunal: CARF
Processo: 10435.000416/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000416/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.950 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ANDREIA LUCIA COSTA FREITAS SOARES MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com as despesas
médicas efetuadas com Elandry Grináuria, CAMED (integral) e Nascer Medicina Reprodutiva,
no valor de R$ 1.200,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000416/2010-51
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000416/2010-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 06-10 e 28-33) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual retificadora (ND
04/35.872.840) relativa ao ano-calendário de 2007 entregue pela contribuinte em
29/07/2008 (fls. 22-27).
O lançamento alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a pagar, no valor de
R$ 4.189,33, para imposto suplementar de R$ 4.163,18, em virtude da apuração de
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 15.138,84, por falta de
comprovação.
Cientificada da autuação em 11/02/2010, segundo informa Aviso de Recebimento de fl.
18, a contribuinte apresentou impugnação em 05/03/2010 na qual pede o cancelamento
do lançamento afirmando ter atendido prontamente a intimação prévia ao lançamento
mediante entrega de documentos que parecem não ter sido analisados. Diante deste fato,
assevera ser desnecessário reapresentá-los nesta ocasião.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas como dedução desde que sejam amparadas pela
Legislação e comprovadas por documentos idôneos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE. DESPESAS MÉDICAS.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000416/2010-51

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 15.138,54.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois se passaram nove anos
para proferir a decisão de primeira instância. Cita julgados do STJ favoráveis a este
entendimento.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Quanto à infração constante dos autos convém transcrever o contido na descrição
dos fatos enquadramento legal (e-fls. 11) descrito pela autoridade lançadora:
FALTA DE COMPROVAÇÃO
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 48) para sua manutenção o que segue:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000416/2010-51

Pois bem, no tocante aos profissionais/instituições ELANDY GRINAURIA
VIANA MICIANO (R$ 8.500,00), NASCER MEDICINA REPRODUTIVA LTDA.
(R$ 5.179,79) e CAMED – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS (R$
2.659,05), o Autuante motivou a glosa em ausência de comprovação. Não obstante, a
recorrente não juntou aos autos nenhum recibo por ocasião da propositura da
impugnação até o presente momento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000416/2010-51

Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi a falta de comprovação.
Já a decisão de piso, nesta mesma linha interpretativa, registrou que manteve a
glosa sobre as despesas médicas em função de a interessada não ter juntado nenhum recibo aos
autos por ocasião de sua impugnação.
Pois bem!
Com a peça recursal, o sujeito passivo junta aos autos: notas fiscais, recibos e
demonstrativos (e-fls. 64/72).
Analisando os documentos apresentados entendo que a interessada comprova
plenamente as despesas médicas realizadas com Elandry Grináuria e Caixa de Assistência dos
Funcionários do BNB – CAMED, devendo estas ser integralmente restabelecidas.
Já as despesas com Nascer Medicina Reprodutiva Ltda., foram comprovadas,
apenas parcialmente, pela nota fiscal no 0035 (e-fls. 64), no valor de R$ 1.200,00.
As notas e recibos de Farmácias Pague Menos, relativas a gastos com
medicamentos, não foram acatadas por falta de previsão legal para sua dedução.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
parcialmente a regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com as despesas
médicas efetuadas com Elandry Grináuria, CAMED (integral) e Nascer Medicina Reprodutiva,
no valor de R$ 1.200,00.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Original